Tribunal: TJSP
Processo: 0007907-04.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Condenação mantida. Recurso não provido.